Tribunal: TJDFT
Processo: 0728956-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INOCORRÊNCIA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Não se mostra possível entender que houve violação ao princípio da dialeticidade quando os argumentos desenvolvidos pelo recorrente são capazes de infirmar as razões da decisão agravada.
2. A Lei n. 11.960/2009, na parte em que determina a aplicação do índice oficial de remuneração da caderneta de poupança (TR) para correção monetária do débito imposto à Fazenda Pública foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, tendo sido firmado o entendimento segundo o qual incide o IPCA-E, para fins de atualização monetária, nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública por ocasião do julgamento de Recurso Extraordinário n. 870.947/SE (Tema n. 810).
3. De acordo com a tese de repercussão geral firmada no julgamento do Recurso Extraordinário n. 730.462 (Tema n. 733), a decisão do Supremo Tribunal Federal não enseja a reforma automática das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente, sendo indispensável a interposição de recursos próprios ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria.
4. Agravo de instrumento desprovido.